Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-32.2019.8.11.0029
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-32.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (EMBARGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO CAMBIAL E DIREITO DE REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de reanálise de Embargos de Declaração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar omissão acerca da tese de prescrição da pretensão do autor/embargado. O caso envolve ação regressiva proposta por avalista que, após quitar integralmente débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, buscando o ressarcimento dos valores em face do devedor principal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para o avalista exercer o direito de regresso é o trienal, próprio das ações cambiais, ou o quinquenal, relativo à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular; e (
ii
) identificar o termo inicial da fluência do referido prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de regresso exercida pelo avalista que quitar a obrigação não se confunde com a execução do título de crédito em sua natureza estritamente cambial, mas fundamenta-se no direito de sub-rogação e no reembolso de valores despendidos em favor do devedor principal.

4. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal, nos termos da legislação civil vigente, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, afastando-se a incidência do prazo trienal da lei especial que rege os títulos de crédito.

5. O início da contagem do prazo prescricional ocorre
no momento em que
o avalista efetiva o pagamento da dívida, momento em que o direito ao reembolso se torna exigível, não havendo que se falar em prescrição quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão regressiva do avalista contra o devedor principal, decorrente do pagamento de Cédula de Crédito Bancário, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. O termo inicial da prescrição para o exercício do direito de regresso é a data do efetivo pagamento da dívida pelo avalista."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp: 1880086 TO 2020/0148681-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021
; TJPR,
00012412620238160149 Salto do Lontra, Relator: substituto
jederson

suzin
, Data de Julgamento: 08/05/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos por
ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR
em face do acórdão que desproveu o recurso de apelação cível, o qual foi interposto nos autos da
A
ção
R
egressiva de
C
obrança, registrada sob o n. 1000512-32.2019.8.11.0029, ajuizada por
OLENIR BERNARDO BERNARDI
, cuja insurgência retornou para nova análise por determinação do Superior Tribunal de Justiça
, no REsp 2735
507-
MT(
2024/0329495-7
)
.

Em atenção à determinação, verifica-se que o
caso é de ação
regressiva de cobrança
, sendo que o Autor/Apelante/Embargante
figurou como avalista do r
equerido/Apelado/Embargado
em uma Cédula de Crédito Bancário (n. B40530137-3) firmada perante a Cooperativa Sicredi Alto Xingu, com vencimento em 30/abril/2014.

A
sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu
/embargante
ao pagamento de R$ 75.239,74 (setenta e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso.

Foi in
ter
posto
recurso de apelação, no qual reiterou
o Apelante/Embargante,
a tese de compensação de créditos e postulou a reforma da sentença. (
I
d. 201164704).

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, sob o argumento de que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. (
I
d. 211615667)

Foram opostos
embargos de declaração
, alegando-se omissão quanto
à ocorrência de prescrição
, sendo eles rejeitados, sob fundamento de inovação recursal, pois a matéria não havia sido ventilada antes da sentença e nem na apelação.

Houve a interposição de Recurso Especial perante o STJ, sendo que a corte superior
determinou a anulação do acórdão que julgou os
embargos de declaração e
ordenou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que a tese de prescrição seja devidamente analisada, por se tratar de matéria de ordem pública passível de conhecimento a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cumprimento a determinação
do Superior Tribunal de Justiça,
acerca da ocorrência ou não de prescrição,
uma vez que a questão é de ordem pública, constata-se que se trata de Ação Regressiva de Cobrança, movida por avalista em Cédula de Crédito Bancário.

Em assim sendo, não se trata de ação executiva, em que o título prescreve em 3 anos; mas sim ação de cobrança, na qual incide a prescrição quinquenal, à luz do artigo 206, § 5º do Código Civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA

SUB-

ROGADO
.
T
ERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.

PAGAMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL.

PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA.

1. O termo inicial do prazo

prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento

efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos

direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os

prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao

sub-rogado. 3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito

rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos

termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da

legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de

acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n
.
57.663/66. 4. Assim,
"prescrita a ação cambial, pode o credor se valer

da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações

pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco

anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)
"
(
AgInt
no REsp

1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA

TURMA,
DJe
3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1880086 TO 2020/0148681-5, Relator: Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 -

QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021
)
” (
destaquei)

Cumpre ressaltar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação regressiva é a
data do efetivo pagamento
pelo avalista. Como o pagamento integral da dívida ocorreu
em 03 de junho de 2014
e a ação foi proposta em
31 de maio de 2019
, verifica-se que não foi esgotado o prazo prescricional disposto no artigo 206, § 5º do Código Civil.

No mesmo sentido
, trago o seguinte julgado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que declarou a prescrição da demanda em ação regressiva de cobrança, na qual o apelante, na qualidade de avalista, alega ter
pago
parcialmente a dívida do
apelado junto ao banco. Sustenta, o apelante, que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto para a cobrança. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral em ação regressiva de cobrança, considerando o prazo prescricional aplicável e o termo inicial para contagem desse prazo. III. Razões de decidir

3. Do prazo prescricional:
Tratando-se de ação de conhecimento, a ação regressiva de cobrança possui prazo prescricional quinquenal, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil.
4.
Não incidência do triênio previsto no art. 206, § 3º do CCB: Como não se está a cobrar ou executar o título de crédito, mas sim o valor pago em razão dele, sendo o título mero instrumento particular (206, § 5º, inciso I do Código Civil) a servir de meio de probatório do crédito.
5.
Do termo inicial da prescrição: O prazo prescricional, atento ao princípio da
actio
nata, começa a contar da data do último pagamento realizado pelo avalista
, o que ocorreu em 16/10/2018, e a ação foi ajuizada em 10/05/2023, dentro do prazo, portanto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: A prescrição da pretensão de cobrança em ação regressiva - de conhecimento - é de cinco anos, observando-se, quanto ao termo inicial, o princípio da
actio
nata, qual seja, a data do último pagamento realizado, momento em que se operou a sub-rogação.
D
ispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 206, § 5º, I, e 349; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de
Genébra
,
art
.
70.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.726 .797/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22 .11.2021; STJ, REsp n. 1.403 .289/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05 .11.2013; STJ, REsp n. 1.940 .996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21 .09.2021; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0001666-32.2022.8 .16.0038 - Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 25 .03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.914 .456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.534 .625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18 .11.2019; TJPR - 15ª Câmara Cível - 0011818-21.2022.8 .16.0045 - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CEZAR NICOLAU - J. 23 .10.2024; STJ,
AgInt

no REsp n. 1.880 .086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08 .03.2021; TJDF, Acórdão n.1013317, Rel. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j . 26.04.2017 e TJDF, Acórdão n.1013317, 20160110451752APC, Relator.: HECTOR VALVERDE 1ª TURMA CÍVEL,
J .
26.04.2017.

(TJ-PR 00012412620238160149 Salto do Lontra, Relator: substituto
jederson

suzin
, Data de Julgamento: 08/05/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2025)

(negritei)

Quanto à tese de compensação, mantenho o posicionamento do Juízo “a quo”, pois o Apelante/Embargante não se desincumbiu em demonstrar a relação trabalhista com o Apelado/Embargado, que ensejaria a quitação; salientando-se que a prestação de serviços que seria a base da quitação não foi contratada com o Apelado/Embargado, mas com a empresa Volta Grande Armazéns Ltda, que não faz parte da relação jurídica em questão.

Desse modo, prevalece o artigo 373, II, do CPC.

E
nfim
, verificada a inocorrência da prescrição quinquenal e a inexistência de vícios de fundamentação quanto ao mérito da compensação,
impõe-se a rejeição dos embargos, mantendo-se o a
córdão que reconheceu o direito do avalista ao ressarcimento dos valores comprovadamente pagos em benefício do devedor principal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026